Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA E COMPORTAMENTO ESQUIVO DO ABORDADO EM LOCAL DE ABORDAGEM. PROVA LÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003). A Defesa sustentou a preliminar de nulidade da busca pessoal, por alegada ausência de fundada suspeita que justificasse a medida, pugnando pela absolvição da acusada. Materialidade e autoria delitivas incontroversas, sendo a insurgência recursal limitada à preliminar de nulidade da busca pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) examinar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais na acusada, ante a alegação de ausência de fundada suspeita; e (ii) verificar se a conjunção de fatores como a fuga de um indivíduo do local e o comportamento esquivo e vestimenta incompatível da ré no momento da abordagem policial configura justa causa para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A legalidade da busca exige que esta esteja amparada em razões concretas e objetivas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, não se admitindo atos invasivos e aleatórios.
4. No caso concreto, o conjunto de fatores, como a fuga imediata de um indivíduo do bar ao avistar a viatura policial, somado ao comportamento esquivo da apelante ("querendo 'ficar invisível'", "recolhida, de cabeça baixa") e o uso de blusa de frio com capuz em dia quente, constitui elementos objetivos que autorizam a fundada suspeita de ocultação de algo ilícito, legitimando a revista pessoal.
5. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem fé pública e credibilidade como elemento de convicção. A atuação baseada em tais suspeitas visa a salvaguardar a segurança pública, sendo dever constitucional das Polícias Militares o policiamento preventivo e ostensivo.
6. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato (art. 14 da Lei n° 10.826/2003), sendo prescindível resultado naturalístico para sua configuração, e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento:
“A fuga de indivíduo do local em que se encontra a pessoa abordada, conjugada com o comportamento esquivo e o uso de vestimentas incompatíveis com a temperatura ambiente, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, e afastar a alegação de ilicitude da prova.”